Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726436-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do processo n. 0704805-94.2021.8.07.001, determinou o que se segue: Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Certifique-se quanto à regularidade no cadastramento do feito. Da tutela de urgência: u Trata-se de ação de conhecimento, onde o autor afirma que te experimentado descontos em sua folha de pagamento que suplantam o limite normativo de 30% de sua margem consignável, por força de empréstimos contraídos junto à ré. Pois bem. Quanto ao pedido de tutela de urgência, relacionado ao redimensionamento do valor das parcelas ao limite já mencionado, não verifico probabilidade do direito alegado, já que a maioria dos lançamentos em folha de pagamento do autor dizem respeito a obrigações alimentícias, que não compõem a margem consignável para os fins pretendidos na ação. Assim, não verificando, pelo menos a partir dos documentos que instruem a inicial, irregularidade nas parcelas cobradas em folha de pagamento por parte da requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Da audiência de conciliação e da citação: Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização liminar de audiência de tentativa de conciliação. Designe-se audiência conciliação. Com a data, cite-se para comparecimento à audiência, podendo fazer-se acompanhar, a parte ré, por seu advogado ou defensor público, advertindo-se de que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer defesa, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. O prazo para apresentação de defesa somente começará a fluir a partir do dia da realização da audiência, não antes, comparecendo ou não as partes à solenidade. A parte autora também deverá ser intimada da marcação da audiência, pessoalmente ou por meio de seu advogado mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o caso. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) é servidor público distrital, vinculado ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e, devido à crise financeira, foi obrigado a contrair empréstimos junto ao Agravado. Ocorre que as prestações se tornaram insustentáveis, não conseguindo honrar com os pagamentos diante do alto comprometimento de sua renda. 2) os valores descontados comprometem cerca de 89% (oitenta e nove) da sua remuneração; 3) visa a limitação do desconto para o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos; 4) é pessoa superendividada, possuindo atualmente três empréstimos com o agravado: (i) Contrato no 20180049083 – Parcela mensal: R$ 231.56; (ii) Contrato no 20190687074 – Parcela mensal: R$ 376,77; (iii) Contrato no 20195107579 – Parcela mensal: R$ 1.736,01; 5) em folha de pagamento, sofre com os descontos legais (IRPF e Seguridade Social), cinco pensões alimentícias e penhora judicial, reduzindo sua renda líquida para R$2.607,92. Desse valor, o montante de R$ 2.344,34 é destinado ao pagamento dos empréstimos contratados; 6) é portador de grave doença cardiológica, diagnosticado com insuficiência cardíaca e isquêmica (CID 10 I 50.0 e I25), arcando mensalmente com consultas, medicamentos, etc; 7) se aplica ao caso as normativas do Código de Defesa do Consumidor; 8) com o advento da Lei no 14.181/2021, tornou-se direito dos consumidores a garantia de práticas de crédito responsável, tratamento de situações de superendividamento e, principalmente, na preservação do mínimo existencial (Art. 6o, XI e XII, CDC); 9) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Diante do exposto, requer seja concedida pelo Ilustre Relator a antecipação de efeitos da tutela recursal (efeito ativo), determinando a limitação dos descontos dos empréstimos promovidos pelo Agravado ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos do Agravante (em conta corrente e folha de pagamento), sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, e concedendo totalmente a liminar pleiteada no processo principal, nos termos requeridos acima. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A controvérsia recursal resume-se em saber se os valores descontados a título de pensão alimentícia devem ser considerados como obrigatórios para fins de contabilidade do percentual comprometido da remuneração. Inicialmente, destaca-se que a obrigação alimentar não representa um ato de consumo, não facultado ao obrigado o cumprimento do dever jurídico preexistente, definido em lei. Nesse sentido, entende-se que os valores descontados a título de pensão alimentícia podem ser considerados como obrigatórios, ensejando, assim, o redimensionamento do cálculo para se aferir a parte disponível da remuneração do servidor, para fins de realização de empréstimos com desconto em folha. Por outro lado, eventual penhora realizada na conta corrente do servidor não possui, inicialmente, a qualificação de desconto obrigatório, motivo pelo qual não deve ser assim considerado. Entendo, por ora, que restam demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência. Saliento, por fim, que as demais questões serão decididas quando da apreciação do mérito. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para fins de que os descontos em folha sejam limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do agravante, abatidos os descontos compulsórios, neles compreendidos também as pensões alimentícias. Deixo, por ora, de intimar a parte agravada em razão do não aperfeiçoamento da relação processual na origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Atribuo à decisão força de mandado. Cumpra-se por oficial de justiça, com urgência. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2021 14:52:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador